Tribunal: TJSP
Processo: 2067530-36.2013.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Objeto da ação originária: Execução fiscal – Agravo de instrumento não provido – Pronunciamento majoritário do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário ao conteúdo do acórdão recorrido – Reexame da matéria pela Turma Julgadora nos termos do art. 1.030, inc. II, do CPC – Reapreciação do recurso originário, com retratação do julgado –

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Objeto da ação originária: Execução fiscal – Agravo de instrumento não provido – Pronunciamento majoritário do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário ao conteúdo do acórdão recorrido – Reexame da matéria pela Turma Julgadora nos termos do art. 1.030, inc. II, do CPC – Reapreciação do recurso originário, com retratação do julgado – Acórdão adequado ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Registro: 2020.0000516074
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2067530-36.2013.8.26.0000, da Comarca de Pedreira, em que é agravante FAZENDA DO ES-
TADO DE SÃO PAULO, é agravado METALSIX COM IND CONEXÕES LTDA..
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Reformaram o acórdão. V.U", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores FERMINO
MAGNANI FILHO, vencedor, MARIA LAURA TAVARES (Presidente), vencida, MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2067530-36.2013.8.26.0000 - Voto no 29035 Página 2 de 4
VOTO No 29035
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2067530-36.2013.8.26.0000
COMARCA DE ORIGEM: PEDREIRA
AGRAVANTE(S): FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO(S): METALSIX COM. IND. CONEXÕES LTDA
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
Objeto da ação originária: Execução fiscal Agravo de instrumento
não provido Pronunciamento majoritário do Superior Tribunal de
Justiça em sentido contrário ao conteúdo do acórdão recorrido Re-
exame da matéria pela Turma Julgadora nos termos do art. 1.030,
inc. II, do CPC Reapreciação do recurso originário, com retratação
do julgado Acórdão adequado ao entendimento do Superior Tribu-
nal de Justiça.
Vistos.
Agravo de instrumento interposto pela Fazenda Estadual con-
tra r. decisão do digno Juízo da 1a Vara da Comarca de Pedreira (traslado
de fls 37/38), em execução de ICMS ajuizada em face de Metalsix Comér-
cio e Indústria de Conexões Ltda, com o objetivo de redirecionar a co-
brança contra o patrimônio pessoal do sócio da devedora principal. Recur-
so não provido por esta 5a Câmara de Direito Público (acórdão de fls
53/58). Sobreveio recurso especial de parte da Fazenda Estadual, essenci-
almente fundado na solidificação da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, em sentido contrário ao que decidimos neste Estado (petição de fls
71/86). Daí que o Exmo. Sr. Presidente da Seção de Direito Público desta
Corte Paulista, por força do disposto no artigo 1.030, inciso II, do Código
de Processo Civil, determinou o retorno dos autos à Turma Julgadora para
eventual readequação do acórdão à jurisprudência consolidada pela Instân-
cia Superior (r. decisão a fls 91/92).
É o relatório.
Apresento neste voto os fundamentos da nova decisão.
Ação visando a cobrança de créditos de ICMS declarados e
não pagos referentes aos meses de abril e maio de 1997 (fls 15/16). A exe-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2067530-36.2013.8.26.0000 - Voto no 29035 Página 3 de 4
cutada, devedora principal, foi citada no dia 6 de junho de 1998 (fls 19). O
feito correu sem sucesso financeiro. Por isso a petição fazendária datada de
29 de outubro de 2013, para redirecionamento da cobrança contra o patri-
mônio dos sócios; pedido justificado pelo encerramento irregular das ati-
vidades da executada (fls 31/32). Houve declaração de prescrição intercor-
rente (fls 37/38). Sobrevindo recurso, a Turma Julgadora decidiu pelo im-
provimento (acórdão de fls 53/58). Solução que confronta co'a jurispru-
dência do Superior Tribunal de Justiça, conforme precedente invocado na
interposição do recurso especial.
No caso específico dos autos, sustenta-se a tese ditada no Re-
curso REsp no 1.201.993/SP, Tema no 444, STJ, DJe 12.12.2019 (fls
99/100), no sentido de que:
(i) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado
em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é a-
plicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for
precedente a esse ato processual;
(ii) a citação positiva do sujeito passivo devedor original da
obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricio-
nal quando o ato de dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez
que, em tal circunstância, inexistirá, na aludida data (da citação), preten-
são contra os sócios-gerentes (conforme decidido no REsp 1.101.728/SP,
no rito do art. 543-C do CPC/1973, o mero inadimplemento da exação não
configura ilícito atribuível aos sujeitos de direito descritos no art. 135 do
CTN). O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito
dos sócios-gerentes infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato
inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tri-
butário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa
contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos termos do art. 593 do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2067530-36.2013.8.26.0000 - Voto no 29035 Página 4 de 4
CPC/1973 (art. 792 do novo CPC - fraude à execução), combinado com o
art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda Pública);
(iii) em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o
redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública,
no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora
(REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior
(respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou super-
veniente à citação da empresa), cabendo às instâncias ordinárias o exame
dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos
na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescri-
cional.
Trata-se, agora, de sermos realistas.
Prevalecerá a jurisprudência das Cortes Superiores.
E assim se resolve a questão.
Ante o exposto, pelo meu voto, nos termos do artigo 1.030,
inciso II, do Código de Processo Civil, reformo o acórdão recorrido para o
fim de dar provimento ao agravo de instrumento originário. Em conse-
quência, não reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator